Tribunal: TJSP
Processo: 2251524-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra decisão saneadora, que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento de forma híbrida. Hipótese não incluída no rol de taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inexistência de urgência ou inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. Inadequação recursal. Agravo não conhecido.